Tribunal: TJES
Processo: 0028077-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028077-51.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE SAÍDAS. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. MULTA CONFISCATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido anulatório de dois Autos de Infração, com fundamento na ausência de escrituração fiscal de notas fiscais de entrada e CTEs. A empresa recorrente alegou ausência de prova da ocorrência de operação tributável, tratando-se de insumos não comercializáveis, e impugnou a proporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição do crédito tributário com base na presunção legal de saída de mercadoria tributável pela ausência de escrituração fiscal de documentos de entrada; e (ii) estabelecer se a multa punitiva aplicada nos Autos de Infração, correspondente a aproximadamente 176% do valor do tributo devido, possui caráter confiscatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual presume operação tributável quando constatada a ausência de registro de notas fiscais de entrada na escrita fiscal, conforme art. 76, VII, da Lei nº 7.000/2001, sendo legítima a autuação com base nessa presunção, diante da inexistência de prova em sentido contrário apresentada pelo contribuinte.

4. O laudo pericial é claro ao afirmar que não foi possível verificar a transmissão das informações à SEFAZ, tampouco a escrituração dos documentos fiscais mencionados, frustrando a tentativa da apelante de infirmar a validade dos autos com base na natureza das operações.

5. A justificativa de que as mercadorias destinavam-se à industrialização não afasta a obrigação de escrituração fiscal completa, prevista no art. 758-B do RICMS/ES, sendo a escrituração acessória essencial para a fiscalização.

6. A multa aplicada em ambos os autos ultrapassa 100% do valor do imposto devido, patamar fixado pelo STF como limite à luz do princípio do não confisco, revelando-se desproporcional e excessiva, devendo ser reduzida ao limite constitucionalmente aceitável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

________________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de escrituração fiscal de documentos de entrada enseja a aplicação da presunção legal de ocorrência de operação tributável prevista no art. 76, VII, da Lei nº 7.000/2001; 2. A falta de comprovação de escrituração ou transmissão à SEFAZ valida a lavratura do Auto de Infração com base em presunção legal; 3. Multas que superam 100% do valor do tributo devido possuem caráter confiscatório e devem ser limitadas a esse percentual, conforme orientação do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 75-A, 76-A; RICMS/ES (Dec. 1.090-R/2002), arts. 593, 758-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16.12.2014; TJES, AI 5005894-67.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.10.2023; TJES, AC 0014470-67.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 17.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0028077-51.2019.8.08.0035

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO S/A

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CHOCOLATES GAROTO S/A
em face da r. sentença de id 5603096, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente os pedidos autorais.

Na mesma oportunidade, a r. sentença condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados no
“(...) percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado até 200 salários-mínimos, 9% (nove por cento) sobre o valor excedente até 2.000 (dois mil) salários-mínimos”.

Em suas razões recursais (id 5603099), a empresa recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
as lavraturas dos Autos de Infração de nº 5.041.286-6 e de nº 5.041.287-7 decorreram de mera presunção de que houve saída de mercadorias não tributadas, diante da não localização do registro em escrita fiscal e contábil, mas,
“(...
)
caso a Fazenda tivesse efetivamente buscado a verdade material e não apenas presumido a saída de mercadorias não tributadas, teria verificado que as operações autuadas envolviam mercadorias que não seriam comercializadas posteriormente”;
e
(ii)
as autuações decorrem de mera presunção de ocorrência de ilícito tributário, estando desacompanhadas de outros elementos que comprovem a acusação.

Alega, também, que
(i
i
i)

“(...
)
grande parte das notas fiscais de entrada e CTE’s autuados estão relacionados à aquisição de insumos e materiais de uso e consumo que são empregados no processo de industrialização da apelante, o que certamente afasta a presunção da Fazenda Estadual de que os documentos fiscais de saída deveriam ter sido emitidos”;
e, subsidiariamente,
(iv)
a multa aplicada é desproporcional e confiscatória.

Contrarrazões pela parte adversa no id 5603104.

Por entender indispensável a produção de prova pericial suplementar, no id 6458280, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho determinou a intimação do I. Perito para complementar a resposta apresentada ao quesito 9 do laudo pericial de fls. 593/616.

Os esclarecimentos ao laudo pericial contábil foram colacionados no id 10158028, tendo as partes, devidamente intimadas para se manifestarem, peticionado nos id’s 10476572 e 10758317.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
CHOCOLATES GAROTO S/A,
ora recorrente, por meio da qual pretende desconstituir dois Autos de Infração – nº 5.041.287-7 e nº 5.041.286-6 – os quais versam sobre os mesmos fatos, envolvendo notas fiscais distintas, lavrados com os seguintes termos, vide fls. 37/38:

Descrição do fato:

Deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada falta de registro na escrita fiscal, de documento fiscal relativo à aquisição realizada pelo estabelecimento, conforme demonstrativo anexo, que deste é parte integrante.

Capitulação:

Infração: art. 593, inciso I, do RICMS/ES aprovado pelo Dec. 1.090-R/2002 e art. 76-A, inciso VII da Lei 7.000/2001

Sanção: Art. 75-A, § 3.º, I, “a”, combinado com o art. 76-A, VII, da Lei nº 7.000, de 27/12/2001.

As lavraturas dos Autos de Infração teriam como fundamento a ausência de registro regular, por parte da empresa recorrente, da escrituração fiscal relativa às aquisições de mercadorias e às prestações de serviços, o que atrairia a incidência do art. 76, VII, da Lei Estadual nº 7.000/01, que dispõe sobre o ICMS,
in verbis:

Art. 76.
Presumir-se-á
operação ou prestação tributável não registrada, quando constatado
:

(...)

VII -
falta de registro, na escrita fiscal, de nota fiscal relativa à aquisição de mercadorias ou bens ou relativa à prestação de serviços
e, quando exigido, do seu respectivo valor na escrita contábil.

§ 1.º Nos casos previstos nos incisos I a VII, deste artigo, será aplicada a penalidade prevista no art. 75, § 3.º, XVII.

§ 2.°
Não será considerada revestida das formalidades legais, para os efeitos do parágrafo anterior, a escrita contábil, nos seguintes casos
:

I - quando contiver vícios, rasuras ou irregularidades que objetivem ou possibilitem a redução ou supressão de tributos;

II - quando a escrita fiscal ou documentos fiscais emitidos ou recebidos
contiverem omissões ou vícios
, ou quando se verifique que as quantidades ou valores das respectivas operações ou prestações, são inferiores aos reais;

III - quando forem declarados extraviados, perdidos ou inutilizados os livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e fiscais, salvo se o contribuinte fizer comprovação das operações e que sobre as mesmas pagou o imposto devido;

IV - quando o contribuinte, embora intimado, persistir no propósito de não exibir ou entregar seus livros, documentos, arquivos, papéis e efeitos comerciais e fiscais para exame.

(...)

Portanto, infere-se da mencionada norma que a ausência de registro regular na escrituração contábil configura
presunção relativa
de ocorrência de operação tributável pelo ICMS.

No caso concreto, diante da omissão da recorrente quanto à escrituração das aquisições de mercadorias e das prestações de serviços, o Fisco ficou impedido de verificar, de forma objetiva, a efetiva incidência do ICMS sobre tais operações, razão pela qual aplicou a presunção estabelecida no dispositivo legal mencionado.

Nesse cenário, a questão a ser analisada nos presentes autos consiste, em verdade, em verificar se houve a regular escrituração fiscal, uma vez que a presunção prevista na norma somente se aplica na hipótese de sua ausência ou irregularidade.

Sucede que, em sentido contrário ao alegado pela apelante, o laudo pericial é categórico ao concluir que não foi possível verificar se a documentação referente às aquisições de mercadorias e às prestações de serviços foi devidamente transmitida à SEFAZ. Senão vejamos:

“C.2) Auto de Infração Nº 5.041.286-6

(...)

Finalmente, imperativo ressaltar que no CD, acostado às fls. 572 do caderno processual, não foram identificados documentos que pudessem comprovar se os documentos intitulados REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS foram transmitidos à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ. Tal documentação comprobatória também não foi disponibilizada a este Perito do Juízo no decurso dos trabalhos periciais.

C.3) Auto de Infração Nº 5.041.287-7

(...) no CD, acostado às fls. 572 do caderno processual, não foram identificados documentos que pudessem comprovar se os documentos intitulados REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS foram transmitidos à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ. Tal documentação comprobatória também não foi disponibilizada a este perito do Juízo no decurso dos trabalhos periciais.

D) RESPOSTAS AOS QUESITOS

D.1) QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE REQUERENTE

(...)

5) Ainda em complementação aos Quesitos anteriores, queiram elaborar um novo demonstrativo com a composição de cada Auto de Infração após a exclusão das operações cuja escrituração dos respectivos documentos fiscais tenha sido confirmada.

R. Quesito prejudicado na medida em que a escrituração de documentos fiscais não restou comprovada.

(...)

D.2) QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE REQUERIDA

(...)

7) Queira o senhor perito informar, através do exame dos autos do processo, cujo teor é o processo administrativo fiscal que originou a cobrança, se os documentos fiscais que subsidiaram o apontamento do ilícito tributário, estão devidamente escriturados na EFD?

R. Conforme pormenorizadamente explanado no item C) CONCLUSÕES DO PERITO DO JUÍZO:

No CD, acostado às fls. 572 do caderno processual, não foram identificados documentos que pudessem comprovar se os documentos intitulados REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS foram transmitidos à Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo – SEFAZ. Tal documentação comprobatória também não foi disponibilizada a este Perito do Juízo no decurso dos trabalhos periciais.” (fls. 593/616)

Nesse contexto, não obstante o esforço argumentativo da recorrente, sob o argumento que as aquisições dizem respeito a insumos e produtos intermediários empregados no processo produtivo, tal alegação não se revela suficiente para desconstituir a validade dos referidos autos.

A constituição dos débitos, na realidade, decorreu primariamente da ausência de regularidade na escrituração fiscal, conforme minuciosamente constatado e corroborado pela perícia técnica. A conformidade material das aquisições com o processo produtivo, embora relevante em outras circunstâncias, não exime o contribuinte da correta observância das obrigações acessórias de escrituração, as quais são essenciais para o controle e a fiscalização tributária.

Rememoro, oportunamente, que a obrigatoriedade de escriturar integralmente as informações econômico-fiscais e contábeis encontra respaldo no art. 758-B do RICMS/ES, nos seguintes termos:

Art. 758-B.
O arquivo digital da EFD será gerado pelo contribuinte
de acordo com as especificações do leiaute definido no Ato Cotepe 09/08
e conterá a totalidade das informações econômico-fiscais e contábeis correspondentes ao período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.

§ 1.º Para efeito do disposto no caput, considera-se totalidade das informações:

I - as relativas às entradas e saídas de mercadorias, ainda que não transitarem pelo estabelecimento, e aos serviços prestados e tomados, incluindo a descrição dos itens de mercadorias, produtos e serviços;

II - as relativas à quantidade, descrição e valores de mercadorias, matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagem, produtos manufaturados e produtos em fabricação, em posse ou pertencentes ao estabelecimento do contribuinte declarante, ou fora do estabelecimento e em poder de terceiros; e

III - qualquer informação que repercuta no inventário físico e contábil, na apuração, no pagamento ou na cobrança de tributos ou outras informações de interesse da Sefaz.

§ 2.º
Qualquer situação de exceção na incidência do imposto, como isenção, imunidade, não-incidência, diferimento ou suspensão do recolhimento, também deverá ser informada no arquivo digital, indicando-se o respectivo dispositivo legal.

(...)

Dessa forma, revela-se incabível o pedido da recorrente de anulação dos Autos de Infração.

Subsidiariamente, sustenta a recorrente que a multa aplicada é desproporcional, na medida em que ultrapassa o valor do imposto exigido nos respectivos Autos de Infração.

Conforme consta nos autos, o Auto de Infração nº 5.041.286-6 apurou um imposto devido no valor de R$ 223.391,33 (duzentos e vinte e três mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e três centavos), vide fl. 38.

A multa aplicada, por sua vez, foi fixada em R$ 394.219,99 (trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), de modo que corresponde a aproximadamente 176,48% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e oito por cento) do valor do imposto devido.

Outrossim, no Auto de Infração nº 5.041.287-7, conforme fl. 37, consta que o imposto devido equivale a quantia de R$ 158.125,27 (cento e cinquenta e oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e sete centavos), e a multa aplicada foi de R$ 279.044,59 (duzentos e setenta e nove mil, quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), isto é, equivale 176,47% (cento e setenta e seis vírgula quarenta e sete por cento) do tributo devido.

Acerca da matéria, o E. Supremo Tribunal Federal tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) (ARE 836828 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16-12-2014, Acórdão eletrônico DJe-027, Divulg 09-02-2015 Public 10-02-2015).

No presente caso, tanto a multa do Auto de Infração nº 5.041.287-7 (176,47%) quanto a do Auto de Infração nº 5.041.286-6 (176,48%) excedem o limite de 100% (cem por cento) estabelecido pelo Pretório Excelso, de modo que a aplicação de multas que se aproximam do dobro do valor do tributo devido revela-se manifestamente desproporcional e excessiva, caracterizando verdadeira afronta ao princípio do não confisco.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU REDUÇÃO DA MULTA TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO DAS MULTAS PUNITIVAS À 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. O FATO DE CUIDAR-SE DE MULTA QUALIFICADA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DESARRAZOABILIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. MULTA SUPERIOR AO VALOR DO IMPOSTO. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
O Supremo Tribunal Federal, a quem compete zelar pela autoridade do Texto Constitucional, tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aquilatada a partir do valor do tributo e não do valor da operação, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.
2) Diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto ao caráter confiscatório da multa qualificada, cuja existência de repercussão geral já fora reconhecida desde outubro de 2015,
inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado de forma indiscriminada quanto às multas que superam 100% do valor do tributo – não como mera aplicação de precedente vinculante, diante da realização de “distinguishing” por parte do próprio STF, mas sim com suporte nos fundamentos delineados no referido julgado.
3)
Ainda que não se entenda pela necessária limitação da multa ao mencionado percentual, não há como deixar de reconhecer que as multas constante nas CDAs em apreço fogem à razoabilidade e, por conseguinte, apresentam caráter confiscatório. Isso porque o valor das multas ultrapassa em mais de 100% (cem por cento) o montante das notas fiscais que não foram escrituradas
. (...) 6) Recurso conhecido e provido.

(TJES, AI 5005894-67.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 01/10/2023)
(grifei)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – MULTA – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A apelante ajuizou a presente demanda objetivando anular as multas moratórias aplicadas pela Fazenda Estadual, no importe de 40% (quarenta por cento) sobre o tributo devido, considerando o não recolhimento oportuno do ICMS. 2 - “A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. ” (RE 582461, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 18-08-2011). 3 -
Não há falar em violação ao texto constitucional (art. 150, IV), entendendo o Supremo Tribunal Federal que o caráter confiscatório da penalidade somente se verifica quando ultrapassado o valor da obrigação principal
, hipótese não verificada. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AC 0014470-67.2020.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, 17/05/2014)
(grifei)

Sendo assim, as multas fixadas em ambos os Autos de Infração, ao ultrapassarem o limite de 100% (cem por cento) do imposto devido, incorrem em confisco, devendo ser, portanto, revistas e limitadas ao patamar máximo admitido pela jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reconhecer o caráter confiscatório das multas aplicadas nos Autos de Infração nº 5.041.287-7 e nº 5.041.286-6 e reduzi-las ao limite de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido em cada um dos autos.

Considerando a sucumbência mínima da Fazenda Pública, mantém-se a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. Todavia, por razão de proporcionalidade e razoabilidade, os percentuais fixados devem incidir apenas sobre o valor da causa deduzido o montante correspondente à redução das multas reconhecida neste julgamento.

Assim, os honorários ficam mantidos nos seguintes termos, na forma dos arts. 85, §§ 2º e 3º, do CPC: a) 15% (quinze por cento) sobre a faixa de até 200 (duzentos) salários mínimos, e b) 9% (nove por cento) sobre a faixa excedente até 2.000 (dois mil) salários mínimos; considerando como base de cálculo o valor atualizado da causa, subtraído o valor da redução decorrente da limitação das penalidades impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR